Tribunal: TJES
Processo: 5017534-93.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017534-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPETINHOS DO KEKEU BAR E RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017534-93.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPETINHOS DO KEKEU BAR E RESTAURANTE LTDA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
ESPETINHOS DO KEKEU E RESTAURANTE LTDA
, em face de
PAGSEGURO INTERNET S/A
, em que ao recorrente pretendeu a condenação da recorrida à composição de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço de gestão de pagamentos prestado pela recorrida, consistente em vulnerabilidade no sistema que permitia a reimpressão de fichas sem autenticação gerencial, gerando prejuízos ao estabelecimento comercial. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.249,92 a título de danos materiais, com a devolução das quatro máquinas adquiridas, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente abalo moral indenizável.

O recorrente pretende a caracterização dos danos morais e o reconhecimento de lucros cessantes, conforme o pedido inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange ao reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da recorrida, sobremodo porque a documentação juntada pelo recorrente (fotos, vídeos, áudios e conversas com representantes da empresa) demonstra a falha na segurança do sistema fornecido pela ré, que permitiu a reimpressão indevida de fichas, o que caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, tenho que, tal como sinalizado no comando sentencial, não há como responsabilizar a recorrida por danos materiais sem que haja a efetiva comprovação do ocorrido. Dito isto, constato que há apenas a comprovação do valor de e R$1.249,92 (mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento de 04 (quatro) máquinas em 12 (doze) parcelas de R$104,16 (cento e quatro reais e dezesseis centavos) – v. ID 11187362.

Portanto, não há razão para a mutação do entendimento consagrado pelo juízo
a quo
.

No mesmo sentido, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial da empresa autora que ultrapasse os meros aborrecimentos inerentes à atividade comercial, razão pela qual a improcedência do pedido neste ponto deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)